Tribunal: TJDFT
Processo: 0723332-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ANALISOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ABATIMENTO DPVAT. INOCORRENTE. FIXAÇÃO MULTA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não foi proferida nenhuma decisão que garantisse a dedução do DPVAT diretamente do valor indenizatório, sem a soma de outros consectários legais.
1.1. Observa-se que a agravante pretende que os honorários advocatícios sejam fixados sob valor menor que a condenação, pois pretende o abatimento do seguro DPVAT antes da incidência do percentual de honorários fixados na sentença e majorados nas instâncias superiores.
2. A ausência, na decisão embargada, dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC não induz, automaticamente, a imposição de multa.
2.1. In casu, em que pese a inexistência da contradição na decisão embargada, não resta configurado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela agravante, sendo incabível a fixação da multa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.